Tribunal: TJDFT
Processo: 0020293-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0020293-29.2017.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: AGTON DIAS SANTOS, MARIA JOELMA SOUSA SILVA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema de integração bancária, constatou-se que a conta judicial n. 2840177492 (BRB), para qual foi transferido o valor bloqueado devido à credora MARIA JOELMA SOUSA SILVA possui saldo, o que comprova não ter havido o levantamento do crédito. Dessa forma, considerando a competência prevista no art. 535, § 3o, II, do CPC e a Portaria GPR 484/2020, encaminhe-se cópia do presente processo eletrônico ao juízo da execução, para processamento da requisição de pagamento exclusivamente em relação à credora MARIA JOELMA SOUSA SILVA. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios